Tribunal: TCU
Processo: 021.784/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Romeu Macola Ferreira Mendes contra o Acórdão 2873/2022-TCU-Plenário , que julgou ilegal seu ato de aposentadoria em função da incorporação de quintos/décimos decorrentes de funções comissionadas exercidas após a edição da Lei 9.624/1998, e esclareceu ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região sobre os procedimentos a serem adotados para a subsunção do caso em análise às hipóteses contempladas na modulação trazida pelo STF no âmbito do RE 638.115. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e no artigo 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito e dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 2873/2022-TCU-Plenário ; 9.3. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Romeu Macola Ferreira Mendes, concedendo-lhe registro, excepcionalmente, e mantendo-se os efeitos financeiros do presente ato julgado ilegal, em observância ao decidido pelo STF no julgamento do RE 638.115/CE; e 9.4. dar ciência desta decisão ao recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região.